Tribunal: TJDFT
Processo: 0748381-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748381-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CINIRA MATURANA DA SILVA RECORRIDO: SANTOS SILVEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIA MINORITÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, não distingue a responsabilidade dos sócios conforme o percentual de participação societária ou envolvimento direto no ato abusivo. 2. Reconhecido o abuso e deferida a medida, todos os sócios atingidos respondem solidariamente pelo débito. 3. A condição de sócia minoritária não afasta a responsabilidade patrimonial perante o credor. 4. Questões internas da sociedade não podem ser opostas ao terceiro prejudicado, cabendo eventual ação regressiva entre os sócios. Precedente do TJDFT. 5. Agravo conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, defendendo que a legislação condiciona a extensão aos bens de administradores ou sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Sustenta que, ao impor solidariedade automática, o acórdão recorrido violou a literalidade do dispositivo, pois não há demonstração de benefício direto ou indireto da sócia minoritária, ora insurgente. Pleiteia a limitação da constrição imposta no importe da sua cota social junto a empresa ASTRA. Suscita, no aspecto, dissenso jurisprudencial colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado SILVIO RICARDO FISCHLIM, OAB/SP 141.006 (ID 75381075). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50 do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 75381075. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015